Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO POSITIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO NORTEADORA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório diante de condenação lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas da vítima, corroboradas pelos depoimentos da testemunha e do informante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No contexto de violência doméstica, o fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos menores do casal é apto a valorar tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime, desde que respeitado o princípio do bis in idem.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado valorar o caso concreto.
4. Inviável o reconhecimento da confissão parcial do réu que negou veemente a prática do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.